Tribunal: STJ
Processo: 0175340-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004071 - SC (2025/0175340-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: IVO LUIZ SABINI (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RETROATIVIDADE
DE LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a ordem
para restabelecer a progressão de regime e as saídas temporárias ao apenado, após a alteração
legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime e as restrições às saídas temporárias, modificações introduzidas pela Lei n.
14.843/2024, podem ser aplicadas retroativamente aos apenados que cometeram crimes antes de
sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.843/2024, que introduz a exigência de exame criminológico para progressão de
regime e estabelece restrições para a concessão de saída temporária, não pode ser aplicada
retroativamente, pois constitui
.
novatio legis in pejus
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, e a
1.
restrição às saídas temporárias, introduzidas pela Lei n. 14.843/2024, não podem ser aplicadas a
apenados que cometeram crimes antes de sua vigência, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. O princípio da irretroatividade da lei penal mais
"
gravosa impede a aplicação de normas mais severas a fatos anteriores à sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
28/5/2024
em
; STJ, AgRg no HC 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
20/8/2024
Documento eletrônico VDA49506979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 90622c9c-1db4-48db-8c6c-84e0cab1255f

Turma, julgado em
; S
23/10/2024
gRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
TJ, A
AgRg no HC n. 962.792/SC, relator Ministro Og
Quinta Turma, julgado em
; STJ,
30/9/2024
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 986.695/SC, relator
22/4/2025
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 90622c9c-1db4-48db-8c6c-84e0cab1255f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004071 - SC (2025/0175340-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: IVO LUIZ SABINI (PRESO)
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RETROATIVIDADE
DE LEI MAIS GRAVOSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a ordem
para restabelecer a progressão de regime e as saídas temporárias ao apenado, após a alteração
legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime e as restrições às saídas temporárias, modificações introduzidas pela Lei n.
14.843/2024, podem ser aplicadas retroativamente aos apenados que cometeram crimes antes de
sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.843/2024, que introduz a exigência de exame criminológico para progressão de
regime e estabelece restrições para a concessão de saída temporária, não pode ser aplicada
retroativamente, pois constitui
.
novatio legis in pejus
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, e a
1.
restrição às saídas temporárias, introduzidas pela Lei n. 14.843/2024, não podem ser aplicadas a
Documento eletrônico VDA48205303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: 3cba1114-56c7-4fdd-885c-89e2ae84301d

apenados que cometeram crimes antes de sua vigência, em respeito ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. O princípio da irretroatividade da lei penal mais
"
gravosa impede a aplicação de normas mais severas a fatos anteriores à sua vigência.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
em
; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
28/5/2024
em
; STJ, AgRg no HC 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
20/8/2024
Turma, julgado em
; S
23/10/2024
gRg no HC n. 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
TJ, A
AgRg no HC n. 962.792/SC, relator Ministro Og
Quinta Turma, julgado em
; STJ,
30/9/2024
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 986.695/SC, relator
22/4/2025
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Nas razões recursais, o agravante alega que "[as] modificações trazidas pela Lei n.
14.843/24 na Lei de Execução Penal, no que diz respeito à realização de exame criminológico
para progressão de regime e à restrição das saídas temporárias e do trabalho externo, aplicam-se
no bojo de um processo de execução, de natureza procedimental." (e-STJ, fl. 93).
Sustenta, nessa linha de raciocínio, que a Lei n. 14.843/2024, ao alterar o parágrafo
1o do artigo 112 da LEP, não modificou os efeitos penais dos benefícios executórios, nem
estabeleceu novo requisito material à progressão de regime, de modo que não pode ser
classificada como norma de natureza penal ou mista, devendo, portanto, ser aplicada
imediatamente aos processos de execução penal em curso.
Desse modo, argumenta que, "não se mostra razoável a manutenção do benefício da
saída temporária e a dispensa do exame criminológico para a progressão de regime, ambos com
base na data do cometimento do crime, pois a norma que dispõe sobre as referidas benesses tem
caráter eminentemente processual e deve ser aferida no momento em que o direito é
implementado, ou seja, quando os requisitos são preenchidos pelo apenado." (e-STJ, fl. 94).
Obtempera que o entendimento contrário acarreta a coexistência de dois sistemas de
controle distintos na unidade prisionais: um, para aqueles que ainda poderiam usufruir das saídas
temporárias por terem praticado fato criminoso até
(data em que a nova legislação
11/4/2024
entrou em vigor), e outro, para os condenados por fatos praticados após a referida data, para os
quais a permissão seria vedada.
Documento eletrônico VDA48205303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: 3cba1114-56c7-4fdd-885c-89e2ae84301d

Afirma que essa coexistência de regimes diversos, que pode perdurar enquanto
houver presos cumprindo pena por crime anterior à nova lei, é contrária ao propósito de
aprimorar a segurança pública, que norteou o legislador à criação da nova norma.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso
por este Órgão Colegiado, para seja restabelecido o acórdão estadual que suspendeu a progressão
de regime e as saídas temporárias até a realização do exame criminológico.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos do Ministério Público, a irresignação não
merece prosperar.
Consta dos autos que o Tribunal de origem cassou a decisão de primeiro grau que
havia deferido ao paciente a progressão de regime e as saídas temporárias, determinando a
realização do exame criminológico com base na inovação trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art.
112, § 1o, da LEP,
:
in verbis

"Art. 112. [...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos
resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

A respeito, sublinho que, em reiterados julgados, esta Corte Superior adota
posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770
/MG, relator Ministro André Mendonça, julgado em
e publicado em
), no
28/5/2024
29/5/2024
sentido de que a retroatividade da Lei n. 14.843/2024, ante o art. 5o, XL, da CR/1988, demonstra
ser inconstitucional, e, de acordo com o art. 2o do CP, ilegal.
Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à
liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.).
20/8/2024
23/8/2024
Trago, ainda, as seguintes ementas de julgados recentes da Quinta e da Sexta Turma
do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA EXIGÊNCIA
PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA DE NATUREZA PENAL. NOVATIO LEGIS
Documento eletrônico VDA48205303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: 3cba1114-56c7-4fdd-885c-89e2ae84301d

. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
IN PEJUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as
concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis
, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício.
in pejus
2. A nova redação conferida ao § 1o do art. 112 da LEP constitui implemento de
norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se
mostra inconstitucional, haja vista o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como,
ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. Entendimento consignado pela Sexta Turma, no sentido da impossibilidade de
aplicação da referida alteração aos casos anteriores.
4. Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser anterior ao advento da Lei n.
14.843/2024, não está sob sua incidência.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 888.628/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
28/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
ART. 112, § 1o, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024.
NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À
EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439/STJ. DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO.
1. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores
firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser
aplicadas aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais
gravosa aos apenados.
2. Ressalta-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as
modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o
Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de
, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua
novatio legis in pejus
vigência.
3. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, que passou
a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser
mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual 'admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.'
4. Em se tratando de hipótese na qual foi exigido o exame criminológico mediante
decisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem análise dos
elementos concretos da execução da pena, verifica-se constrangimento ilegal apto a
ensejar a concessão da ordem, de ofício.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 929.034/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
4/10/2024

Adota-se entendimento análogo quanto ao novo regramento das saídas temporárias:

Documento eletrônico VDA48205303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: 3cba1114-56c7-4fdd-885c-89e2ae84301d

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO
CORPUS
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu
a ordem de oficio para restabelecer o direito do apenado às saídas temporárias, após a
alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024.
2. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento de que a nova
legislação constitui
, não podendo retroagir para alcançar fatos
novatio legis in pejus
anteriores à sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.
3. A aplicação imediata da nova norma, por ser de natureza processual, foi refutada,
uma vez que a alteração legislativa é mais gravosa e, portanto, não pode retroagir
para prejudicar o apenado.
4. O princípio da individualização da pena, que se estende à fase executória, foi
considerado, garantindo que a norma vigente ao tempo do crime seja aplicada, salvo
se a nova legislação for mais benéfica.
5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 962.792/SC, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

"AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. ALTERAÇÃO DO ART.
122, § 2o, DA LEP. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO PARA CONDENADOS POR
CRIME HEDIONDO OU COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A
PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NORMA DE
NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU O
DE OFÍCIO. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 14.843/2024 alterou o art. 122 da Lei de Execuções Penais, vedando o
benefício da saída temporária a condenados por crime hediondo ou cometido com
violência ou grave ameaça contra a pessoa, além de restringir as hipóteses de sua
concessão.
2. Tais alterações legislativas possuem natureza de direito penal material e não
podem ser aplicadas retroativamente a fatos praticados antes de sua vigência.
3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL; CP, art.
2o) impede a incidência de norma restritiva sobre situação jurídica consolidada, como
no caso de apenado que já cumpria pena por crime praticado anteriormente à
modificação legal.
4. Configura constrangimento ilegal a cassação de benefício concedido sob a égide
da legislação anterior, razão pela qual é legítima, no caso concreto, a concessão do
de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da execução.
habeas corpus
5. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que
se harmoniza com o entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da
irretroatividade das normas penais mais gravosas.
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 986.695/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
.)
15/4/2025
Documento eletrônico VDA48205303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: 3cba1114-56c7-4fdd-885c-89e2ae84301d

Nesse contexto, reitero a existência de flagrante ilegalidade no acórdão estadual apta
a ensejar a concessão da ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
que deferiu ao reeducando a progressão de regime e as saídas temporárias, por considerar
presentes os requisitos legais necessários à aquisição dos benefícios.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:15
Código de Controle do Documento: 3cba1114-56c7-4fdd-885c-89e2ae84301d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.004.071 / SC
Número Registro: 2025/0175340-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50225523520228240008 80003561520258240008 80034527720218240008
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NILSON INACIO KUFFEL
ADVOGADO
: NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: IVO LUIZ SABINI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: IVO LUIZ SABINI (PRESO)
ADVOGADO : NILSON INÁCIO KUFFEL - SC009612
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA49501200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 40fc7e95-1aae-4380-940b-29cfac08f309

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: 40fc7e95-1aae-4380-940b-29cfac08f309